Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-10.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM VISTAS À QUITAÇÃO TOTAL DE DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO POR FUNDAMENTO DIVERSO: IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO REPARATÓRIO (CPC, ART. 373, INCISO I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que postula a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais. Sustenta, em síntese, que: (a) realizou acordo perante a IES com vistas à quitação de dívida decorrente da prestação de serviços educacionais (curso de engenharia elétrica); (b) mesmo após o regular adimplemento das prestações do acordo, teria recebido nova cobrança referente à mesma dívida. Insurgência contra a sentença de improcedência.
II. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes.
III. Certo é que o recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o da legislação de regência (Lei 8.078/90), entre eles a inversão do ônus probatório (inciso VIII) e a plenitude da reparação dos danos (inciso VI), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14).
IV. No entanto, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações. A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das alegações da parte consumidora.
V. Nesse passo, bem de ver que o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I), porquanto: (a) conforme o “instrumento particular de confissão e novação de dívida”, o acordo entabulado com a IES refere-se tão somente à contratação de duas salas especiais, no valor total de R$ 1.660,41 (ID 24222426); (b) de acordo com o “extrato financeiro” (ID 24222447, p. 10), consta ainda a dívida de R$ 1.609,58, concernente a duas salas especiais remanescentes da grade curricular do requerente, a qual não teria sido contemplada na composição firmada entre as partes.
VI. Assim, demonstrada a existência da dívida (diversa da negociada), escorreita a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, e de procedência do pedido contraposto (condenação do requerente ao pagamento da quantia de R$ 1.609,58).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).